Tribunal: TJMT
Processo: 0042268-46.2012.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0042268-46.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[PURCOM QUIMICA LTDA - CNPJ: 04.989.475/0001-03 (APELANTE), LAILA MARIA BRANDI - CPF: 222.308.068-58 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS SOARES DA SILVA - CPF: 017.991.031-02 (ADVOGADO), INCOMAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME - CNPJ: 08.022.393/0001-46 (APELADO), JOSE ANTONIO ARMOA - CPF: 873.730.251-53 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

­APELAÇÃO CÍVEL n. 0046835-23.2012.8.11.00041.

APELANTE:
PURCOM QUÍMICA LTDA.

APELADO:
INCOMAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO. DUPLICATAS DECORRENTES DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS QUÍMICOS. DEFEITO NOS PRODUTOS COMPROVADO. PROTESTO INDEVIDO. SENTENÇA MANTIDA
. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido de sustação de protesto das duplicatas vinculadas à compra de insumos químicos utilizados na fabricação de espumas para cadeiras escolares e móveis anatômicos, reconhecendo vício nos produtos e a inexigibilidade das obrigações correspondentes.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a apelada comprovou suficientemente a existência de defeitos nos produtos químicos fornecidos, de modo a justificar a inexigibilidade dos títulos protestados; (ii) saber se a revelia processual e a ausência de contraprova válida da apelante foram corretamente consideradas como suficientes para o reconhecimento da procedência do pedido.

III. Razões de decidir

3. A revelia processual da parte ré, reconhecida em razão da intempestividade da contestação, atrai os efeitos previstos no art. 802 do CPC/1973, ensejando presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na inicial.

4. A prova emprestada do processo principal, especialmente o laudo pericial e os demais elementos probatórios, ainda que tecnicamente limitados, evidenciam vício nos materiais fornecidos e comportamento omissivo da fornecedora diante da reclamação da compradora.

5. A sentença de origem baseou-se em julgamento anterior proferido pelo mesmo Tribunal na ação principal, em que se reconheceu a existência do vício e se declarou a inexigibilidade dos títulos, sendo incabível alegação de julgamento antecipado ou inversão indevida do ônus da prova.

6. Mantém-se a conclusão de que os títulos objeto do protesto lastreiam-se em fornecimento defeituoso de produtos, o que descaracteriza a certeza e liquidez da obrigação e torna ilegítimo o apontamento.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
“1. A presunção de veracidade dos fatos decorrente da revelia processual pode ser confirmada por elementos probatórios adicionais, mesmo que indiretos, especialmente quando já reconhecidos em processo principal entre as partes. 2. O protesto de duplicatas fundadas em fornecimento defeituoso de produtos químicos configura ato ilegítimo, ante a ausência de exigibilidade da obrigação.”

R E L A T Ó R I O

­APELAÇÃO CÍVEL n. 0046835-23.2012.8.11.00041.

APELANTE:
PURCOM QUÍMICA LTDA.

APELADO:
INCOMAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA.

RELATÓRIO:

Vistos.

Cuida-se de
recurso de apelação cível
interposto por
Purcom Química Ltda.
, em face da sentença proferida pelo juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da
ação cautelar de sustação de protesto
ajuizada por
Incomal Indústria e Comércio de Móveis Ltda. - ME
, julgou
procedentes os pedidos iniciais
, declarando a
nulidade dos protestos lavrados
com base nas duplicatas de n.o
26870/01, 26870/02 e 26870/03
, reconhecendo o direito da autora à inexigibilidade das respectivas obrigações estampadas nos títulos.

A controvérsia decorre de relação contratual estabelecida entre as partes, tendo a apelada adquirido da apelante, em 19/06/2012, os produtos químicos
Polipur LFM 0012 IBC
(4.000 kg) e
Isopur M 9462 TB 240 TF
(3.120 kg), utilizados na fabricação de espumas para cadeiras escolares e móveis anatômicos, conforme nota fiscal eletrônica no 26870, cujo pagamento foi representado pelas mencionadas duplicatas.

A autora/apelada alegou que os produtos fornecidos não apresentaram as características adequadas de maciez, tendo sido constatada deformidade nas espumas após a fabricação e reclamações por parte de clientes.

Afirmou ter acordado verbalmente com a fornecedora o não pagamento das duplicatas até a solução da questão, no entanto, foi surpreendida com as notificações de protesto dos títulos.

A liminar de sustação de protesto foi inicialmente indeferida, mas posteriormente deferida em sede de agravo de instrumento.

No mérito, a sentença reconheceu a
intempestividade da contestação apresentada pela ré
, aplicando-lhe os efeitos da revelia.

Com base no conjunto probatório — especialmente nos elementos trasladados da ação principal (autos no 0046835-23.2012.8.11.0041), em que foi reconhecida a existência de vícios nos produtos fornecidos e rescindido o contrato de compra e venda — julgou-se procedente o pedido cautelar.

Em suas razões recursais, a
Purcom Química Ltda.
sustenta, em síntese que a sentença foi prematura, uma vez que proferida antes do trânsito em julgado da ação principal, além de que houve indevida inversão do ônus da prova e que o vício dos produtos não foi comprovado, sendo a falha decorrente de má utilização ou inadequação do maquinário da autora.

Sustenta, ainda, que a parte autora não preservou amostras nem manteve os equipamentos para análise pericial.

Ao final, requer a
anulação
ou, subsidiariamente, a
reforma da sentença
, com a improcedência da ação cautelar.

A apelada apresentou
contrarrazões
, pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

Voto Mérito:

Egrégia Câmara:

A controvérsia devolvida à apreciação deste órgão fracionário diz respeito à validade dos protestos realizados com base nas duplicatas vinculadas à aquisição, pela apelada, de produtos químicos utilizados na produção de espumas para cadeiras escolares e móveis anatômicos, bem como à configuração, ou não, de vício nos materiais fornecidos.

De início, cumpre registrar que não subsistem nulidades processuais a serem reconhecidas de ofício, estando o feito adequadamente instruído e as partes regularmente representadas, razão pela qual passo ao exame de mérito.

O ponto nodal da controvérsia repousa sobre a existência de defeito nos produtos químicos “
Isopur
” e “
Polipur
” fornecidos pela apelante à apelada, os quais originaram o inadimplemento das duplicatas objeto da presente medida cautelar.

A sentença de primeiro grau declarou a procedência do pedido de sustação de protesto com base na conjugação de dois fundamentos centrais: a revelia da requerida, em razão da intempestividade da contestação, e o suporte probatório extraído dos autos principais — em especial, o laudo pericial emprestado do processo n.o
0028637-98.2013.8.11.0041
, que subsidiou o julgamento da ação principal n.o
0046835-23.2012.8.11.0041
, posteriormente julgada procedente por este egrégio Tribunal.

Com efeito, a intempestividade da contestação — oferecida após o prazo legal de cinco dias previsto no art. 802 do CPC/1973 (vigente à época), reiterado no art. 306 do CPC/2015 — foi corretamente reconhecida na origem, atraindo os efeitos da revelia quanto à veracidade dos fatos articulados na inicial.

Ressalte-se que, embora não produza automaticamente a procedência da pretensão autoral, a revelia enseja presunção relativa de veracidade, a qual, no caso concreto, restou corroborada por outros elementos de prova robusta.

Nesse contexto, impende destacar que o julgamento da ação principal —
ação ordinária de rescisão contratual cumulada com declaração de inexigibilidade de títulos e indenização por danos morais
— concluiu, à unanimidade, pela procedência dos pedidos, com reconhecimento do vício nos materiais fornecidos, rescisão contratual e inexigibilidade das duplicatas correspondentes.

Naquele feito, este Tribunal consignou que, embora o laudo pericial produzido apresentasse limitações técnicas — em virtude do descarte posterior do maquinário pela empresa autora e da ausência de amostras preservadas —, a totalidade do conjunto probatório revelava
a presença de defeito nos produtos
, comprovado por relatos consistentes de clientes, documentação fotográfica e alterações na formulação química sem posterior substituição do material pela fornecedora.

Importante frisar que, conforme o acórdão lavrado no processo principal,
a ausência de prova técnica conclusiva não afasta o reconhecimento do inadimplemento contratual quando os demais elementos dos autos são suficientes para tanto
, sendo este exatamente o quadro delineado na presente demanda.

A tese sustentada pela apelante — no sentido de que os vícios decorreriam do uso inadequado dos produtos pela autora, por má regulagem do maquinário — não se sustenta diante da revelia processual, da ausência de contraprova efetiva e da
recusa da própria fornecedora em substituir os materiais contestados
, evidenciando postura que contraria os deveres de boa-fé e cooperação processual.

Ademais, cumpre destacar que o Juízo de origem, ao proferir a sentença ora recorrida,
aguardou a solução da ação principal
, conforme determinado pelo acórdão anterior deste Tribunal nos autos da própria cautelar, em que se reconheceu a interdependência entre os feitos.

Assim,
não procede a alegação de que o juízo teria se antecipado ao julgamento definitivo
, pois a fundamentação utilizada baseia-se em decisão colegiada já proferida.

Quanto à alegação de inversão indevida do ônus da prova, impende ressaltar que não se trata de redistribuição judicial da carga probatória, mas sim de incidência das regras ordinárias do art. 373 do CPC, conjugadas com os efeitos da revelia.

A autora demonstrou, com elementos suficientes, a ocorrência do vício nos produtos, cabendo à ré a comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo, ônus do qual não se desincumbiu.

Nesse contexto, mantêm-se incólumes os fundamentos da sentença recorrida, que corretamente concluiu pela
nulidade dos protestos lavrados com base nas duplicatas 26870/01, 26870/02 e 26870/03
, por corresponderem a obrigações lastreadas em fornecimento defeituoso de produtos, situação que inviabiliza a sua exigibilidade.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026